Tribunal: TJES
Processo: 0005163-61.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. RECEBIMENTO DE VALOR PROPORCIONAL À INVALIDEZ REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em relação ao membro inferior esquerdo objeto do pedido inaugural, o apelado, ora autor, faz jus a 25% de 70% da indenização integral do seguro DPVAT: valor integral da indenização R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo que 70% deste montante corresponde a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), por sua vez, 25% deste valor corresponde ao total de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

2. É incontroverso nos autos que o apelado já recebeu o montante pela via administrativa, não havendo que se falar em complementação por parte da apelante, ora ré, aplicando-se ao caso o Enunciado Sumular n. 474 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005163-61.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: JUNIOR ROSA ANGELO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. RECEBIMENTO DE VALOR PROPORCIONAL À INVALIDEZ REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em relação ao membro inferior esquerdo objeto do pedido inaugural, o apelado, ora autor, faz jus a 25% de 70% da indenização integral do seguro DPVAT: valor integral da indenização R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo que 70% deste montante corresponde a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), por sua vez, 25% deste valor corresponde ao total de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

2. É incontroverso nos autos que o apelado já recebeu o montante pela via administrativa, não havendo que se falar em complementação por parte da apelante, ora ré, aplicando-se ao caso o Enunciado Sumular n. 474 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005163-61.2017.8.08.0035

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:
JUNIOR ROSA ÂNGELO

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença de fls. 121/122-v, que julgou procedente o pedido inaugural e condenou a apelante ao pagamento do valor relativo ao Seguro DPVAT, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação de Cobrança com pedido liminar” ajuizada por
JUNIOR ROSA ÂNGELO
em desfavor da apelante.

Em suas razões recursais (fls. 137/142), alega a apelante, em síntese, que a sentença não considerou o grau de invalidez.

Argumenta que, de acordo com os cálculos apresentados diante da apuração do percentual de invalidez, o autor deveria receber o valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos, que já foi pago administrativamente.

Defende que o apelado foi sucumbente, devendo arcar por inteiro com os ônus sucumbenciais.

Pelo exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja seja reformada para julgar improcedente a pretensão inaugural.

Contrarrazões às fls. 149/152, pela manutenção da sentença.

Muito bem. Sem delongas, entendo que a irresignação merece acato.

Consoante se extrai dos autos, ingressou o autor, ora apelado, com a presente demanda objetivando o pagamento relativo seguro DPVAT em virtude de acidente de trânsito sofrido que supostamente teria lhe acarretado lesão permanente.

Convém ressaltar que, embora tenha ocorrido uma modificação legislativa que extinguiu o seguro DPVAT, o caso em exame deve ser observado à luz da legislação vigente à época dos fatos.

A Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei n° 11.482 de 2007, que dispunha sobre o DPVAT, passou a dispor em seu artigo 3º, que:

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Pela disciplina legal exposta, tratando-se de caso de invalidez permanente, o valor previsto da indenização foi fixado em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Significa que esse é o valor máximo e, assim, a indenização deve ser fixada de acordo com o grau de comprometimento da capacidade física ou psíquica do beneficiário do seguro, em relação à sua atividade laborativa habitual, respeitando-se a tabela fornecida pela Lei.

Dessa forma, em relação ao membro inferior esquerdo objeto do pedido inaugural, o apelado, ora autor, faz jus a 25% de 70% da indenização integral do seguro DPVAT: valor integral da indenização R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo que 70% deste montante corresponde a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), por sua vez, 25% deste valor corresponde ao total de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Nesse particular, é incontroverso nos autos que o apelado já recebeu esse montante, não havendo que se falar em complementação por parte da apelante, ora ré, aplicando-se ao caso o Enunciado Sumular n. 474 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 474. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

[...] 4 - É incontroverso nos autos o fato de que a apelada já recebeu, via administrativa, o valor de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), bem como que o laudo pericial definiu o grau da lesão sofrida pela segurada e o segmento afetado, devendo o pleito autoral ser julgado improcedente, pois não mais existe saldo pendente de pagamento. 5 - Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0000795-59.2019.8.08.0028; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. FÁBIO BRASIL NERY; Data: 17/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DEBILIDADE PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL À INVALIDEZ JÁ REALIZADO NA VIA ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A tabela anexa a Lei nº 6.194/74 estabelece os percentuais a serem aplicados para o cálculo da indenização atinente ao seguro DPVAT. 2. Destarte, considerando a repercussão da debilidade do apelado, foi apurado que a indenização a que este faz jus é de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 3. Neste viés, tendo em vista que o apelado já recebeu, via administrativa, o valor apurado como devido, o pleito exordial deve ser julgado improcedente, não mais existindo saldo pendente de pagamento. 4. Recurso provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0000716-66.2017.8.08.0023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Data: 22/05/2023)

[...] 4. Considerando que o valor adequado já fora pago na esfera administrativa, deve ser julgado improcedente o pedido de complementação formulado pelo autor. 5. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível n° 0013243-88.2014.8.08.0012, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Publicado em 10/04/2023).

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos inaugurais.

Diante do resultado da demanda, inverto a sucumbência em favor da apelante e, dada a inexistência de condenação, altero a base de cálculo para que o percentual de honorários sucumbenciais incida sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Advirto que o apelado está amparado pelos benefícios da justiça gratuita, conforme deferimento constante no despacho de fl. 51.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.